Tribunal: TJBA
Processo: 0528565-35.2019.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0528565-35.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: ADENILTON SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): PAULO ANTONIO VILABOIM EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE REVISÃO DE JULGAMENTO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA NULIDADE DA PROVA ENCONTRADA, SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003 (POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO). TESTEMUNHO DOS POLICIAIS NOTICIANDO A EXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. INDICÍOS VEEMENTES QUE APONTAM PARA O CONSENTIMENTO DOS MORADORES PARA INGRESSO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. CONFIGURADA A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. SERENDIPIDADE OU ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o recorrente a uma pena definitiva 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a 20 (vinte) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do delito tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de uso restrito com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado) – sentença de id 42010773. 2. Inconformado, o Embargante ingressou com Recurso de Apelação, cujas razões repousam ao id 45844011, tendo como questão nuclear a nulidade da prova produzida nos presentes autos, produto de diligência ilegal realizada pelos agentes policiais, que ingressaram na residência dos genitores do Recorrente sem prévia autorização e, sem estarem de posse de mandado de busca e apreensão, promoveram varredura no citado imóvel, o que atrai a necessidade da absolvição do ora Embargante. 3. Oferecidas as contrarrazões recursais (id 46118694) e o parecer opinativo da Douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Ulisses Campos de Araújo, pelo provimento recursal (id 46522171), sobreveio o julgamento não unânime do Recurso, realizado na sessão ordinária do dia 21/11/2023, na qual a Egrégia Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal negou provimento ao apelo, afastando o pleito de absolvição com espeque em alegada nulidade probatória (id 58842342). 4. Irresignada com o julgamento não unânime do Recurso de Apelação realizado na sessão ordinária do dia 21/11/2023, a Defesa opôs os presentes Embargos Infringentes (id 60760923) para levar a matéria objeto da discordância para este Órgão Colegiado, pugnando pela prevalência do voto vencido, que reconheceu a ilicitude das provas obtidas nos autos, concluindo pela absolvição do Embargante da prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.823/2006. Parecer do eminente Procurador de Justiça Ulisses Campos de Araújo pela rejeição dos presentes Embargos (id 61185441). 5. Vige, no direito brasileiro, o princípio da inviolabilidade de domicílio, constando do art. 5º, XI, da Constituição Federal, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 6. O direito à inviolabilidade de domicílio, assim como os demais direitos previstos na Constituição Federal, não é absoluto, atraindo a necessidade de uma convivência harmônica, por meio de uma ponderação entre uns e outros, razão pela qual o próprio texto constitucional traz em seu bojo exceções à inviolabilidade domiciliar, destacando as ressalvas do flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 7. In casu, a busca domiciliar realizada, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, não se fez ao arrepio da lei, seja porque os policiais que efetuaram a prisão do Embargante e a apreensão da arma de fogo objeto dos presentes autos noticiam a existência de mandado de busca; seja porque consta nos autos fundados indícios de que fora franqueado aos referidos agentes públicos o ingresso ao domicílio em alusão; seja porque quando do ingresso da polícia na residência, havia um crime permanente em curso, qual seja: posse ilegal de arma de uso restrito com numeração raspada. 8. Volvendo olhares para o caso em comento, imperioso se chegar à conclusão da impossibilidade de situação de flagrância pelo cometimento de crime permanente, tendo em vista que os policiais civis não tinham em mãos quaisquer indícios da ocorrência do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 9. A validade na colheita da prova em comento pode ser constatada por meio dos depoimentos convergentes das testemunhas, não havendo, portanto, como prosperar a tese de nulidade. Ouvidos em Juízo, informam os policiais que estavam munidos de mandado de busca e apreensão, constando do depoimento do genitor do Embargante, que consentiu com a entrada dos policiais, tendo os agentes públicos efetuado a leitura do documento, só não soube, p pai do Acusado, precisar se se tratava de mandado de busca o que contudo, é de se esperar, tendo em vista tratar-se de pessoa alheia aos termos jurídicos, somado ao fato da natural tensão advinda do fato de se ver como sujeito passivo (indivíduo ou sua residência) de uma diligência policial. 10. Saliente-se que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, sendo aptos a fundamentar o édito condenatório, haja vista não existir elementos nos autos que permitam desqualificá-los. Nesse sentido, vale colacionar lapidar acórdão do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Eminente Ministro Celso de Mello no HC 73.518-5/SP: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.” Na mesma esteira eis o entendimento do STJ: “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 11. Ademais, no caso em comento, para além do fato de noticiar os autos a existência de um mandado de busca e apreensão, o caso em exame ainda traz nuance deveras importante: a apreensão da arma de fogo objeto do presente processo se deu durante o cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do Acusado, que se encontrava em estado de flagrância do cometimento do crime de posse de arma de fogo, tratando-se de delito permanente, cuja conduta se protrai no tempo, atraindo a prescindibilidade de mandado judicial. Assim é que, ainda que se admitisse a inexistência de mandado judicial, a apreensão da arma de fogo se deu no contexto em que os agentes da Polícia Civil cumpriam mandado de prisão em desfavor do Embargante, havendo, assim, o encontro fortuito da prova em referência, ou serendipidade. 12. Estudando com afinco os presentes autos, chega-se à conclusão de que o caso sub oculi atrai o entendimento da jurisprudência do STF no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 13. Com efeito, acaso o ponto de partida fosse o cenário da inexistência de mandado de busca e apreensão, ainda assim a diligência policial restaria válida, uma vez que se reconhece que, no particular, deve ser aplicada a Tese 280, supramencionada, porquanto durante diligência com vistas a dar cumprimento a mandado de prisão expedido em face de Acusado, apreendeu-se arma de fogo que se encontrava sob sua posse, consubstanciando-se, como se disse alhures na serendipidade ou encontro fortuito de provas. 14. No caso em apreço, como bem examinado no voto condutor da maioria, “(...) na presente hipótese, houve a prática de crime de posse de arma que é de natureza permanente, com consumação que se protrai no tempo, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, dada a situação de flagrância. Os policiais foram firmes em declarar que cumpriam mandado de prisão em desfavor do acusado expedido pela 1ª Vara de Tóxicos da Capital e que partiu do próprio réu a informação a respeito da posse de uma arma de fogo. Frise-se que a descoberta fortuita não retira a legitimidade da situação de flagrância, pela existência de justa causa, por tratar-se de delito de natureza permanente.” 15. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento. (id 61185441) 16. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do decisum proferido, que não merece nenhuma reprimenda. 17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0528565-35.2019.8.05.0001, em que é embargante ADENILTON SOUZA DOS SANTOS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça